Tribunal: STF
Processo: Rcl 84870
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Lucas Arnosti Bendissoli, contra decisão proferida nos autos das Ações Penais nº 1002233- 56.2025.8.26.0428 e nº 1002750-95.2024.8.26.0428, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Paulínia/SP.



    2.  O autor afirma que sua defesa constituída não obteve acesso aos elementos de prova que foram colhidos durante a investigação, o que violaria a Súmula Vinculante 14. Sustenta que, após o recebimento da denúncia, a defesa requereu a “dilação” do prazo para o oferecimento da resposta à acusação, até que lhe fosse assegurado o acesso integral aos “arquivos digitais originais dos aparelhos celulares, computadores e demais equipamentos”. Contudo, o pedido foi indeferido.



    3. Requer o deferimento de medida liminar para que “seja determinada a imediata suspensão do andamento das Ações Penais nº 1002233- 56.2025.8.26.0428 e 1002750-95.2024.8.26.0428, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Paulínia – SP”. No mérito, pleiteia: (i) “que o Juízo reclamado assegure à defesa o acesso irrestrito e a obtenção de cópias integrais de todos os elementos probatórios já colhidos nos autos” e (ii) “[q]ue seja concedido novo prazo para apresentação da devida Resposta a Acusação após ser oportunizado vista a todo material probatório avocado”.



    4. O órgão reclamando prestou informações.



    5. É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



    8. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



    9. A controvérsia posta nos autos é saber se a defesa do reclamante teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, a defesa alega não ter tido acesso “aos arquivos digitais originais dos aparelhos celulares, computadores e demais equipamentos”.



    10. Das informações prestadas, verifica-se que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos, com exceção dos laudos periciais que ainda se encontram em fase de produção, senão vejamos:



    “Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 14/STF, consigno que todos os laudos recebidos por este Juízo foram anexados aos presentes autos e o Patrono do reclamante está cadastrado neste feito principal (Autos nº 1002750-95.2024.8.26.0428) e em todos os apensos: Autos nº 1002234-41.2025.8.26.0428 (busca e apreensão); nº 1002233-56.2025.8.26.0428 (prisão temporária) e; nº 1002235-26.2025.8.26.0428 ( outras medidas). 



    Conforme destacado na decisão objeto da reclamação constitucional, os laudos periciais remanescentes estão em produção, de modo que não há restrição de acesso: 



    ‘Fls. 1900/1907. Por sua vez, a Defesa Técnica do corréu (...)('T T T afirma que: ‘'Assim, não há que se falar em contagem do prazo para apresentação da resposta à acusação enquanto não for assegurado o pleno acesso às provas oriundas da extração de dados telemáticas. A negativa ou a impossibilidade de acesso a esses elementos probatórios configura violação ao direito de defesa, podendo ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes e comprometer, deforma irreversível o deslinde processual.’ (fls. 1901). 



    Contudo, observo que os r. precedentes indicados não se aplicam ao caso, visto que os laudos periciais remanescentes estão em produção, ou seja, não há restrição de acesso a algo que ainda não foi produzido. 



    Aliás, a produção das referidas perícias (celular, pen drives e notebook) foi deferida no dia 01.09.2025 (fls. 1305/1306 do Apenso nº 1002234-41.2025.8.26.0428), sendo evidente, com a devida vênia, que tal diligência probatória está em trâmite para conclusão pela Autoridade Policial. Por fim, apesar do pedido da Defesa Técnica do corréu (...), incabível que este Juízo suspenda o prazo para apresentação das respostas à acusação, visto que os denunciados estão presos. 



    Aliás, em situação semelhante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça destaca a possibilidade de juntada de laudos periciais ( e outro documentos) no curso da instrução, sem prejuízo de complementação das defesas em face do aporte de tais documentos.” 



    11. Portanto, não há violação à Súmula Vinculante 14. 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator